Tribunal: TJDFT
Processo: 0018855-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio da não surpresa obsta a prolação de decisão acerca de tema ainda não debatido nos autos, sendo corolário do princípio do contraditório, de forma a concretizar a efetiva participação das partes no processo e no diálogo que deve existir entre elas e o Estado-juiz.
2. In casu, o término prematuro do processo configurou evidente cerceamento de defesa, violando o princípio da não surpresa, inserido nos arts. 9o, caput, e 10 do CPC, pois o Juízo a quo não oportunizou à parte, embora plenamente viável, a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento que ensejou a extinção do feito, sem resolução do mérito.
3. Recurso provido. Sentença cassada.